Tribunal: TJSP
Processo: 1004080-98.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS IRMÃOS DO FALECIDO – DESCABIMENTO – AS PROVAS COLACIONADAS COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERIDA E O FALECIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, POIS HÁ PROVA SUFICIENTE DE QUE A REQUERIDA ESTAVA SEPARADA DE FATO DO EX-MARIDO – "DE CUJUS" QUE

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS IRMÃOS DO FALECIDO – DESCABIMENTO – AS PROVAS COLACIONADAS COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERIDA E O FALECIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, POIS HÁ PROVA SUFICIENTE DE QUE A REQUERIDA ESTAVA SEPARADA DE FATO DO EX-MARIDO – "DE CUJUS" QUE NÃO DEIXOU ASCENDENTES NEM DESCENDENTES – COMPANHEIRA QUE PRECEDE OS COLATERAIS NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA E HERDA TUDO, SENDO IRRELEVANTE O REGIME DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.838 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO